Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO LOCAL DA INFRAÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO No 4/2008-TJDFT CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Observo que o caso tratado nos autos se refere a hipótese de competência relativa, por se tratar da competência territorial, devendo ser observado o art.art. 70, do CPP.
2. Assim, levando-se em conta que a vítima em depoimento a autoridade policial noticiou que mora no Setor Habitacional Tororó, e que foi abordada na parada de ônibus próximo à sua residência, conclui-se que o fato ocorreu na Região Administrativa do Jardim Botânico, onde se situa o Setor Habitacional Tororó e o Condomínio Quintas do Trevo.
3. Incide no caso, portanto, o art. 2o, §1o, da Resolução no 4/2008-TJDFT, que dispõe que a Região Administrativa de Brasília integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (suscitante).